Tribunal: TJDFT
Processo: 0734270-62.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0734270-62.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOSEFINA TORRES DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão da parte autora consistente no pagamento da parcela de reajuste salarial do exercício de 2015 e verbas pretéritas com a extinção da GATA. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes. 2 – Gratuidade de justiça. A parte autora reúne as condições para auferir a gratuidade de justiça ante a sua hipossuficiência econômica, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal. 3 – Reajuste escalonado. Previsão orçamentária. Reajuste autorizado pela Lei n. 5.008/2012, para implantação nos anos de 2013, 2014 e 2015. Reajuste da parcela do ano de 2015 e cobrança e valores pretéritos concomitantemente com a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa-GATA. 4 – Dotação prévia. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como previsto no art. 169, § 1o. da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público, só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Neste sentido, a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. A Lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da administração pública federal (art. 165, § 2o da CF). 5 – Lei de Diretrizes Orçamentária. A Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autorizou, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015. Não houve, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, é indevida a concessão de reajuste no exercício de 2015, como pleiteado pela autora. Nesse sentido, precedente desta Turma (APC 0755504-66.2019.8.07.0016, Relatora Juíza SONÍRIA ROCHA CAMPOS D ́ASSUNÇÃO). 6 – Extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa-GATA. Impossibilidade. Irredutibilidade de salário. Diante do entendimento de que não é devida a última parcela do reajuste estabelecido na Lei 5.008/2012, a extinção da GATA, então prevista concomitantemente à implantação da última parcela do reajuste (1o/09/2015), não deverá ocorrer, de modo a assegurar a irredutibilidade da remuneração prevista no art. 5o da Lei 5.008/2012, devendo a gratificação ficar limitada a 30% incidente sobre o vencimento básico, cujo percentual foi reduzido quando da implantação da 2a parcela do reajuste escalonado. Ademais, a norma não enseja a incorporação dos valores percebidos a título de GATA ao vencimento básico do servidor, haja vista que o seu reconhecimento implicaria no aumento indireto de outras vantagens, cujos cálculos têm por base o valor do vencimento básico. Por conseguinte, a autora não tem direito ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei 5.008/2012 e à incorporação da GATA à remuneração. 7 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente vencido arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios, que considerando o aspecto repetitivo da questão em causa que repercute no trabalho do advogado, fixa-se em R$300,00, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995 c/c art 27 da Lei 12.153/2009. As verbas de sucumbência ficam com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração contra acórdão. 2 – Acórdão. Fundamentação. No sistema dos Juizados Especiais o juiz não está obrigado a rebater todos os pontos apresentados pela parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir. A fundamentação do acórdão, assim como a da a sentença, segue os critérios definidos no art. 2o. da Lei n. 9.099, de 1995, especialmente a simplicidade e as regras especiais (art. 38 e 46), de modo que não se aplica o art. 489 do CPC ao rito dos Juizados Especiais. 3 – Reajuste escalonado. Previsão orçamentária. Ausência de dotação prévia. Lei de Diretrizes Orçamentárias. O acórdão foi julgado conforme determinado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, como previsto no art. 169, § 1o da CF. 4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 5 – Recurso conhecido, mas não provido.” A recorrente alega que o descumprimento das diretrizes previstas nas Leis 5.008/12 e 5.174/13 implicaria violação ao princípio da legalidade e resultaria na desestabilização da relação jurídica existente entre o Ente Público e o servidor integrante de seu quadro funcional, gerando evidente insegurança jurídica. Acrescenta que, além das violações mencionadas, o fundo de direito da presente ação não se amoldaria à matéria discutida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357/RR (Tema 864), uma vez que o caso ora em debate diz respeito a reajuste específico, não contemplando aumentos anuais e de caráter automático, sem a devida previsão nas Leis orçamentárias. Assim, sustenta haver distinção entre a matéria em debate e a tese firmada no RE 905.357/RR. Por fim, entende que há ofensa à previsão legal estabelecida na Lei no 5.174/2013, porquanto houve equivocada interpretação da lei que reduziu a carga horária da carreira de 24 para 20 horas semanais. Isso porque os servidores que optaram por laborar 40 horas semanais, em vez de receberem o dobro daqueles que passaram a laborar por 20 horas semanais, por fazerem parte da mesma carreira, perceberam, como remuneração da jornada ampliada, o equivalente a 16 horas semanais, se comparado ao vencimento do servidores que optaram pela jornada de 20 horas. Defendeu a existência de repercussão geral Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo dispensado ante à gratuidade de justiça já deferida. Há contrarrazões. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Tema 864 – RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PUBLIC 18-12-2019). Restou consignado no acórdão recorrido que, conquanto fosse possível observar acréscimo de despesas nas leis orçamentárias em relação aos exercícios anteriores, não houve apontamento de que essas despesas fossem destinadas especificamente ao cargo público ocupado pelo recorrente, de modo que tal circunstância não preencheu os requisitos dispostos da tese fixada no tema 864 do STF, qual seja, a previsão específica do reajuste salarial tanto na LOA quanto na LDO, estando esta situação devidamente fundamentada no acórdão. Quanto à distinção da matéria do presente processo em relação ao discutido no Tema 864 do STF, conforme expressamente constou do Acórdão recorrido, é entendimento desta Turma Recursal de que “A exigência reafirmada na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal não se limita à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abrange também as hipóteses de concessão de vantagens ou aumento de remuneração de agentes públicos” O recurso extraordinário, portanto, não merece seguimento, pois o acórdão impugnado acha-se em conformidade com o posicionamento do STF acerca do mesmo tema, ao reconhecer a ausência de previsão orçamentária para o reajuste pleiteado. É o caso de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Em relação a tese da recorrente relativa a ofensa ao princípio da legalidade, em razão da interpretação desta Turma Recursal à Lei Distrital no 5.174/2013, a argumentação recursal somente demonstra que a pretensão de fundo não é a alegada ofensa à lei, haja vista que não se apontou qualquer dispositivo legal violado, mas sim, verdadeira pretensão de equiparação das remunerações dos servidores da mesma carreira submetidos à jornada de 20 horas e à de 40 horas, o que é vedado pelo enunciado no 37 de Súmula Vinculante, conforme reconhecido pelo próprio recorrente. Nesse mesmo sentido, o STF, por decisão monocrática do Ministro Ricardo Lewandowski, negou seguimento à Reclamação no 38.393/DF, com os seguintes fundamentos: “Na verdade, a remuneração de quem cumpre carga horária opcional de 40 horas semanais, como o caso da reclamante, é paga segundo o valor definido na Lei Distrital 5.008/2012 e também no art. 8° da Lei Distrital 3.320/2004, ambas prevendo a proporcionalidade de vencimentos. A remuneração definida na tabela anexa à Lei Distrital 5.008/2012 fixa o mesmo valor da hora trabalhada, não havendo nenhuma disparidade ou quebra da isonomia para as diversas jornadas previstas para os servidores públicos distritais que compõem a carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Dito isso, ao que se vê, é claro que a referida norma distrital não constitui lei específica que estabeleça que os vencimentos percebido pelos servidores que trabalham 40 horas semanais serão automaticamente reajustados de acordo com os vencimentos de quem cumpre jornada de 20 horas semanais, mas apenas estabelece nova carga horária a ser cumprida pelos servidores públicos. Logo, uma vez que o tema necessita de regulamentação, ainda inexistente, não cabe ao Poder Judiciário aumentar os vencimentos dos servidores, em verdadeiro exercício da função típica do Legislativo, sendo inegável a aplicação, na espécie, do texto sumular vinculante n° 37” (págs. 5-7 do documento eletrônico 20). Com efeito, o Tribunal de origem aplicou plenamente a jurisprudência do STF ao entender que a pretensão da reclamante encontra óbice na Súmula Vinculante 37, a qual busca justamente impedir que o Poder Judiciário profira decisões que aumentem vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” Portanto, no que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Por fim, em apesar de comprovado o prequestionamento do artigo que se alega violado, o acórdão recorrido decidiu a questão posta no processo com fundamento em legislação infraconstitucional, bem como em fatos e provas. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual, in casu, trata-se de legislação orçamentária local e Lei que regulamente a jornada de trabalho, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado no 280 da Súmula de Jurisprudência do STF, bem como o reexame de existência ou não de prévia dotação orçamentária na LOA de 2015 encontra óbice no enunciado no 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Nesse sentido, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.03.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DISTRITAIS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Para divergir da conclusão adotada pela Turma de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a não implementação dos reajustes de vencimentos de servidores distritais, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei Distrital 5.237/2013 e Lei Complementar 101/2000) que fundamentou a decisão da Turma Recursal. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem.” (ARE 1.081.553-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/4/2019). O E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É competência deste Tribunal de origem negar seguimento ao recurso extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 20 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal